Tribunal: TJES
Processo: 5025012-45.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025012-45.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ALLABAYBY MARTINS DE ALMEIDA MACHADO e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5025012-45.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A

RECORRIDAS: ALLABAYBY MARTINS DE ALMEIDA MACHADO, MARIAH DE ALMEIDA MACHADO

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 12702469) interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A.
em face da r. sentença (ID 12702465) proferida pelo 3º Juizado Especial Cível da Serra, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
ALLABAYBY MARTINS DE ALMEIDA MACHADO
e
MARIAH DE ALMEIDA MACHADO
.

Na origem, as autoras, ora Recorridas, ajuizaram ação alegando que, em 26 de junho de 2024, contrataram o plano "VIVO TOTAL FAMÍLIA", mas, devido à constante instabilidade dos serviços de telefonia e internet, solicitaram o cancelamento em menos de um mês. Afirmam que, além da falha no serviço, a empresa Recorrente aplicou uma multa por quebra de fidelidade, no valor de R$ 177,45, e cancelou indevidamente a linha telefônica da segunda Recorrida, impedindo a sua portabilidade para outra operadora.

A sentença recorrida acolheu parcialmente a pretensão autoral para:
a)
determinar que a ré providencie a portabilidade do número telefônico 27 996296611 para a titularidade da segunda autora, sob pena de multa diária;
b)
determinar o cancelamento do boleto no valor de R$ 177,45; e
c)
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autora.

Inconformada, a Recorrente interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese: a ausência de falha na prestação dos serviços; a legalidade da cobrança da multa rescisória, em razão da existência de cláusula de fidelização; a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer referente à portabilidade, pois a linha teria sido cancelada a pedido da cliente; e a inexistência de dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório.

Apesar de devidamente intimadas, as Recorridas apresentaram contrarrazões de forma intempestiva, conforme certificado no ID 12702483, razão pela qual deixo de conhecê-las.

É o breve relatório.

A controvérsia central reside em verificar se houve falha na prestação dos serviços pela Recorrente que justificasse a rescisão do contrato pelas Recorridas sem o ônus da multa de fidelização e se a conduta da empresa gerou danos morais.

A relação jurídica em análise é de consumo, de modo que a responsabilidade da Recorrente por eventuais falhas na prestação do serviço é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Incumbe ao fornecedor, portanto, o ônus de provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Analisando o conjunto probatório, verifico que as Recorridas demonstraram, por meio dos documentos de ID 48903695 e 48903700, que realizaram diversas tentativas de solucionar a instabilidade dos serviços, inclusive com a abertura de reclamação perante o PROCON. Tais documentos conferem verossimilhança às alegações de que os serviços de telefonia e internet não estavam sendo prestados de forma adequada.

A Recorrente, por sua vez, não logrou êxito em comprovar a regularidade e a qualidade dos serviços prestados. A apresentação de telas de seu sistema interno (ID 12702453) e relatórios de conexão, por serem documentos produzidos unilateralmente, não são suficientes para infirmar as alegações e os indícios de prova trazidos pelas consumidoras.

Desse modo,
a rescisão contratual foi motivada por justa causa, qual seja, o inadimplemento da obrigação principal por parte da própria fornecedora
. A cláusula de fidelização, embora lícita, pressupõe a contrapartida da prestação adequada e contínua do serviço. Se a
operadora falha em seu dever, não pode exigir do consumidor o cumprimento do prazo de permanência.
Portanto, a cobrança da multa no valor de R$ 177,45 é indevida, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

Quanto à
obrigação de realizar a portabilidade
, o argumento da Recorrente de que se tornou impossível por ter cancelado a linha não se sustenta. A portabilidade é um direito do consumidor, e a Recorrente, ao cancelar a linha sem concluir o processo solicitado, agiu de forma ilícita e criou o próprio obstáculo ao cumprimento da obrigação. Cabe a ela, portanto, adotar as medidas necessárias para reativar a linha e efetivar a portabilidade, conforme determinado na sentença.

No que tange aos
danos morais
, entendo que a situação vivenciada pelas Recorridas ultrapassou o mero dissabor. A frustração decorrente da contratação de um serviço essencial que não funciona adequadamente, a perda de tempo para registrar reclamações, a cobrança indevida de multa e, principalmente, o transtorno causado pelo cancelamento indevido de uma linha telefônica, privando a segunda Recorrida de seu número, configuram um conjunto de fatos que geram o dever de indenizar.

Por fim,
o valor da indenização
, fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada Recorrida, mostra-se adequado, proporcional e razoável, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensar o ofendido pelo abalo sofrido e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa.

Dessa forma, a manutenção da sentença de primeiro grau em todos os seus termos é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença.

Condeno a Recorrente, parte vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)